Tribunal: TJSP
Processo: 1090660-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL EM JOGOS ELETRÔNICOS.
1.- Matérias preliminares. Cerceamento de defesa, falta de documentos indispensáveis, denunciação da lide, prescrição e supressio. Não acolhimento.
2.- Falta de demonstração da utilização da imagem do autor nos jogos eletrônicos FIFA SOCCER, FIFA MANAGER e FIFA ULTIMATE. Afastamento. Juntada de imagens

Ementa:
INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL EM JOGOS ELETRÔNICOS.
1.- Matérias preliminares. Cerceamento de defesa, falta de documentos indispensáveis, denunciação da lide, prescrição e supressio. Não acolhimento.
2.- Falta de demonstração da utilização da imagem do autor nos jogos eletrônicos FIFA SOCCER, FIFA MANAGER e FIFA ULTIMATE. Afastamento. Juntada de imagens extraídas do jogo licenciado pelas demandadas. Referência, em grau recursal, de extração equivocada da fonte. Não acolhimento. Disponibilização de compact disk. Efetiva observância do ônus probatório destacado no art. 373, I, do CPC.
3- Utilização indevida da imagem do autor nos jogos eletrônicos. Ausência, no caso, de expressa autorização. Aplicação do disposto no artigo 20, Código Civil e artigo 87-A, Lei n. 9.615/98. Aplicação, ainda, do enunciado pela Súmula 403, STJ. Indenização devida, ainda que a utilização não tenha afetado a honra e a boa fama do autor. Precedente desta Câmara.
4- Suposta autorização emitida pela FIFPRO (Federação Internacional de Futebolistas) ou emanada de sindicato da categoria de atletas profissionais. Direito de imagem que é de natureza personalíssima, cabendo exclusivamente ao autor transacionar a sua utilização.
5.- Valor da indenização por utilização em cada um dos jogos eletrônicos. Quantia fixada pela sentença (R$-5.000,00), ainda que inferior ao parâmetro utilizado por esta Câmara em casos parelhos, independentemente da fama do atleta, que não restou impugnada pela autora, apartando-se a alteração das quantias. Juros de mora. Termo inicial que coincide com a data de lançamento de cada jogo. Incidência da Súmula 54 do STJ.
6.- Sucumbência. Valor da indenização abaixo do valor inicialmente postulado que, à luz do enunciado pela Súmula 326, STJ, que não induz à sucumbência recíproca. Rés que deverão suportar com exclusividade o pagamento das custas e das despesas processuais, bem como da verba honorária fixada, já considerado o acréscimo do artigo 85, §11o, do CPC, em 15% do valor atualizado da condenação.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090660-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND B.V. e ELECTRONIC ARTS LIMITED, é apelado
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGUIAR.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1090660-53.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Electronic Arts Nederland B.V. e outro
Apelada: Antônio Carlos dos Santos Aguiar
Voto no 48.650
INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE
ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL EM JOGOS
ELETRÔNICOS.
1.- Matérias preliminares. Cerceamento de defesa, falta de
documentos indispensáveis, denunciação da lide, prescrição e
supressio. Não acolhimento.
2.- Falta de demonstração da utilização da imagem do autor nos
jogos eletrônicos FIFA SOCCER, FIFA MANAGER e FIFA
ULTIMATE. Afastamento. Juntada de imagens extraídas do jogo
licenciado pelas demandadas. Referência, em grau recursal, de
extração equivocada da fonte. Não acolhimento. Disponibilização
de compact disk. Efetiva observância do ônus probatório
destacado no art. 373, I, do CPC.
3- Utilização indevida da imagem do autor nos jogos eletrônicos.
Ausência, no caso, de expressa autorização. Aplicação do disposto
no artigo 20, Código Civil e artigo 87-A, Lei n. 9.615/98.
Aplicação, ainda, do enunciado pela Súmula 403, STJ.
Indenização devida, ainda que a utilização não tenha afetado a
honra e a boa fama do autor. Precedente desta Câmara.
4- Suposta autorização emitida pela FIFPRO (Federação
Internacional de Futebolistas) ou emanada de sindicato da
categoria de atletas profissionais. Direito de imagem que é de
natureza personalíssima, cabendo exclusivamente ao autor
transacionar a sua utilização.
5.- Valor da indenização por utilização em cada um dos jogos
eletrônicos. Quantia fixada pela sentença (R$-5.000,00), ainda que
inferior ao parâmetro utilizado por esta Câmara em casos
parelhos, independentemente da fama do atleta, que não restou
impugnada pela autora, apartando-se a alteração das quantias.
Juros de mora. Termo inicial que coincide com a data de
lançamento de cada jogo. Incidência da Súmula 54 do STJ.
6.- Sucumbência. Valor da indenização abaixo do valor
inicialmente postulado que, à luz do enunciado pela Súmula 326,
STJ, que não induz à sucumbência recíproca. Rés que deverão
suportar com exclusividade o pagamento das custas e das despesas
processuais, bem como da verba honorária fixada, já considerado
o acréscimo do artigo 85, §11o, do CPC, em 15% do valor
atualizado da condenação.
APELO DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1.- Ação indenizatória por uso indevido de imagem em jogos
eletrônicos julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
2244/2251, de relatório adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Rogério
de Camargo Arruda, condenadas as rés, “solidariamente, a pagarem ao autor
o valor de R$ 5.000,00, para cada uma das seguintes 14 versões dos jogos
editados: FIFA SOCCER (edições 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) e
FIFA MANAGER (edições 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014); e FIFA
ULTIMATE TEAM FUT (edições 2013 e 2014). Referido valor deverá ser
corrigido pela tabela do E. TJSP, desde esta data de arbitramento, e com juros
de mora de 1% ao mês, desde a data de lançamento de cada versão”.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 2142/2143).
Apelam as rés, inconformadas.
Sustentam, inicialmente, a ocorrência de cerceamento ao direito
de defesa, falta de documentos indispensáveis, necessária denunciação da
lide, prescrição e ocorrência da supressio.
Depois, destacam a inobservância do ônus da prova, afirmando
que as imagens foram retiradas de sites terceiros desconhecidos. Dizem,
ainda, que não se trata de jogo independente, não havendo espaço para o
reconhecimento de uso indevido da imagem, motivo pelo qual não há se falar
em danos morais, danos materiais, até mesmo porque a parte recorrida não
dispõe fama.
Subsidiariamente, buscam a redução dos valores estabelecidos
judicialmente, modificação dos juros moratórios e, por fim, o
redimensionamento das verbas de sucumbência (fls. 2145/2220).
Recurso tempestivos e preparado. As contrarrazões foram
apresentadas às 2234/2279.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
As recorrentes apresentaram oposição ao julgamento virtual,
com a juntada de decisões proferidas pelo C. STJ e parecer da lavra do jurista
Eduardo Ribeiro (fls. 2429/2437).
É o RELATÓRIO.
2.- Cuida-se de ação indenizatória por uso indevido de imagem
de atleta profissional de futebol em jogos eletrônicos.
Enfrenta-se, de saída, toda a matéria preliminar aventada pelas
rés nas suas razões recursais.
A inicial, ao reverso do propalado, veio devidamente instruída,
possibilitando, inclusive, o oferecimento de contestação e de densa apelação.
Além disso, as rés, que produzem e comercializam os jogos mencionados na
inicial, conhecem muito bem o conteúdo dos referidos produtos, de modo que
absolutamente dispensável a apresentação, pelo autor, da documentação
pretendida.
Diante das centenas de documentos apresentados, dos quais se
extrai a efetiva utilização da imagem do autor nos jogos destacados na inicial,
não há espaço para o reconhecimento do cerceamento de defesa,
reproduzindo-se, pela pertinência, recente pronunciamento desta Câmara
envolvendo caso similar ao presente: “Neste tópico, cumpre ressaltar que
as provas produzidas durante a instrução foram suficientes para a
elucidação dos fatos e para a apreciação da controvérsia. Incumbe ao
magistrado, destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das
partes, determinar quais são e como serão produzidas as provas
necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis
ou meramente protelatórias (art. 370, CPC). Para a apreciação das
circunstâncias narradas pelas partes, bastavam os elementos constantes
dos autos, motivo pelo qual o artigo 355 da legislação processual foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
adequadamente aplicado” (Ap. 1131924-84.2018.8.26.0100, Beretta da
Silveira).
Descabida, de outra parte, o reconhecimento da prescrição. Os
danos reclamados, como reiteradamente tem decidido esta Câmara sobre a
violação do direito de imagem em jogos eletrônicos, são contínuos e
permanentes, vinculados à comercialização do produto. Nesse sentido: Ap.
1122009-79.2016.26.0100, desta Relatoria.
Tampouco tem lugar a alegação de suppressio. Nada,
absolutamente nada, indicava às rés da concordância do autor com o uso da
sua imagem e que ele jamais iria reivindicar os seus direitos respectivos. E a
eventual tardança no ajuizamento da ação, às claras, não derivou de má-fé,
que não é presumida, ou abuso de direito do autor. Nesse sentido: Ap.
1129282-46.2015.8.26.01000, Viviani Nicolau.
Reclamou-se, outrossim, a denunciação da lide ao clube
responsável pelo contrato de licenciamento de marcas. Entretanto, não se tem
por efetivamente comprovada a viabilidade de responsabilização em sede
regressiva, pois, na linha do decidido por esta Câmara “...os contratos
mencionados referem-se à propriedades dos clubes, e não direitos de
imagens comprovadamente cedidos por jogadores, nos termos do art. 87-
A da Lei n° 9.615/98. Ademais, a denunciação de lide não traria
benefícios de celeridade ao processo, instaurando complexa discussão
paralela sobre os efeitos do contrato celebrado entre as rés e clubes
desportivos. Note-se que as rés ainda podem, se entenderem pertinente,
ajuizar demandas contra os clubes, não havendo prejuízo” (Ap.
1006758-81.2019.8.26.0011, Viviani Nicolau).
Rejeita-se, portanto, toda a matéria preliminar suscitada pelas
rés. Passa-se ao exame do mérito das apelações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
As rés argumentam que o autor, conforme lhe competia, não
demonstrou a utilização da sua imagem no jogo eletrônico FIFA SOCCER,
FIFA MANAGER e FIFA ULTIMATE, no período total compreendido entre
2009 e 2014, já que trouxe aos autos documentos extraídos do site
SoFIFA.com.
Todavia, da reprodução de fls. 62/151, denota-se a clara
referência do autor nos jogos acima identificados, inclusive por se cuidar de
conteúdo inserido nos compact disks relacionados pela parte autora. Ou seja,
sem nenhuma indicação de que se cuidam de reproduções falsificadas, aquele
conteúdo revela a desabrida utilização da imagem do autor, o que, per si, já
basta ao afastamento do que asseveram a respeito nas suas razões de
apelação.
No mais, como reconhecido pela r. sentença, a utilização da
imagem do autor nos jogos eletrônicos é inconteste. Da mesma forma
inconteste a falta de autorização expressa para tanto, nos termos do disposto
no artigo 20 do Código Civil. Necessário, além disso, o ajuste formal quanto
ao direito ao uso de imagem do atleta profissional, conforme exige o artigo
87-A, Lei n. 9.615/98).
A desautorizada utilização da imagem do autor, por seu lado,
reclama indenização, pouco importando se a veiculação afetou a sua honra e
boa fama. A propósito, tem assentado esta Câmara: “A desautorizada
veiculação da imagem do autor no jogo eletrônico de fls.(...), per si,
reclama indenização, pouco importando a ausência de qualquer
conteúdo vexatório”. É o que se extraí da Súmula 403, STJ: “Independe de
prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da
imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inócua, outrossim, a suposta autorização emitida pela FIFPRO
(Federação Internacional de Futebolistas) ou qualquer entidade de classe de
atletas profissionais; tratando-se, no caso, de direitos personalíssimos,
somente o autor poderia cedê-los. A r. sentença, neste particular, bem
apanhou essa questão, verbis: “...Como se observa, cabia às rés em
observância à regra do artigo 434, do Código de Processo Civil de que
detinha autorização expressa e direita do autor para a utilização de sua
imagem em seus jogos, o que não é sequer suprido por eventuais
contratos com terceiros, seja com FIFPRO seja com os Clubes que o
autor defendia nada disso pelas rés demonstrado” (fls. 2117).
A indenização foi fixada em R$-5.000,00, para cada uma das
versões. As rés pedem a redução do quantum fixado pela r. sentença,
notadamente pela ausência de fama do autor no mundo futebolístico.
Independentemente do fator fama, esta Câmara, em casos parelhos, já
estabeleceu um parâmetro de indenização para cada uma das versões do jogo
eletrônico, isto é, R$-10.000,00 (dez mil reais), por aparição, conferindo-se:
Ap. 1122009-79.2016.8.26.0100, desta Relatoria, valendo-se, para tanto, dos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Nesse passo, o valor estabelecido pela r. sentença (R$-5.000,00,
por aparição), embora fora do parâmetro traçado por esta Câmara, não admite
revisão porque o autor não o objetou, como exigível sob pena de deliberação
ultra petita.
Preserva-se, ainda, o termo inicial para a incidência dos juros de
mora. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de
mora fluem a partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ,
não havendo qualquer irregularidade na determinação de sua incidência a
partir da data de lançamento de cada versão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não é mesmo o caso, por fim, do reconhecimento da
sucumbência recíproca. A pretensão indenizatória foi acolhida, sendo que a
fixação da reparação abaixo do postulado, nos termos do Enunciado pela
Súmula 326-STJ, não induz à sucumbência recíproca. Vencidas, as rés
suportarão as custas e as despesas processuais, bem como a verba honorária,
aqui já incluído o disposto no artigo 85, §11o, do CPC, de 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator